Tribunal: TJDFT
Processo: 0742683-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESAS CADASTRADAS COMO PARCEIRAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que considerou válida a citação e intimação realizadas por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil e da Lei no 11.419/2006. A recorrente argumenta que a intimação deveria ter sido realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico ou via carta com aviso de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: a validade da citação e intimação realizadas por meio eletrônico, em face da obrigatoriedade de cadastro da parte no sistema de processo judicial eletrônico, dispensando outros meios de comunicação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 246, § 1o, do CPC e o art. 9o da Lei no 11.419/2006 estabelecem que empresas públicas e privadas cadastradas nos sistemas de processo eletrônico estão obrigadas a receber citações e intimações preferencialmente por meio eletrônico, substituindo outros meios de comunicação oficial.
4. A Portaria GC 160/2017, do TJDFT, regulamenta o cadastro de empresas para fins de recebimento de citações e intimações eletrônicas, prevendo que a comunicação realizada via sistema substitui quaisquer outros meios de publicação oficial, salvo exceções legais.
5. Precedentes desta Corte confirmam que a intimação realizada por meio eletrônico nos sistemas PJe é válida e supre a necessidade de comunicação por meio de Diário de Justiça Eletrônico ou carta com aviso de recebimento, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006).
6. No caso, a empresa recorrente está devidamente cadastrada como parceira no sistema eletrônico do TJDFT, de modo que a comunicação eletrônica efetivada via PJe é suficiente e válida.
7. A ausência de cumprimento de diligências pela parte, após ciência regular por meio eletrônico, não configura nulidade ou prejuízo processual, sendo desnecessária a intimação por outros meios.
8. A jurisprudência consolidada no âmbito do TJDFT reforça a validade da intimação eletrônica para as empresas cadastradas, reconhecendo que esta modalidade de comunicação cumpre os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação e intimação eletrônica realizada nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e do art. 9o da Lei no 11.419/2006, dirigida a empresas cadastradas como parceiras no sistema eletrônico do tribunal, são válidas e substituem outros meios de comunicação oficial.
2. A intimação eletrônica é considerada pessoal, dispensando a intimação por meio de carta com aviso de recebimento ou publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, e 995, parágrafo único; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 9o; Portaria GC 160/2017 (TJDFT).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1873715, 07061106120218070003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/06/2024, publ. 21/06/2024; TJDFT, Acórdão 1842987, 07215997920238070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04/04/2024, publ. 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1925020, 0713557-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024, publ. 10/10/2024.